Tribunal: TJES
Processo: 5002715-98.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002715-98.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APARECIDA RAMOS LOPES FLORENTINO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO PLANALTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°:
5002715-98.2024.8.08.0030

Recorrente: APARECIDA RAMOS LOPES FLORENTINO

Recorrido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente (profissão costureira), por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, em que pese o recorrido ter arguido, em suas contrarrazões recursais, a preliminar de ilegitimidade ativa da recorrente/autora, o comprovante de residência apresentado no id. 11413913 demonstra que a mesma
deve ser equiparada à condição de consumidora, nos termos do art. 17 do CDC, pois também reside naquele imóvel e se apresenta como destinatária final do serviço prestado pelo recorrido. Nesse sentido:

AGR
AVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. AUTORA QUE NÃO FIGURA COMO TITULAR DA FATURA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO CDC. REFORMA DA DECISÃO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu a petição inicial, na forma do art. 330, III, do CPC, no tocante ao pedido de indenização por dano moral, em virtude de ilegitimidade ativa. 2. Na origem, cuida-se de ação em que a parte autora, ora agravante, busca a indenização por dano moral, alegando que é possuidora do imóvel, tendo recebido a visita de prepostos da empresa ré, os quais aplicaram o TOI sob a alegação de irregularidade. 3.
O consumidor não é apenas aquele que adquire, mas também aquele que utiliza produto ou serviço como destinatário final, sendo certo que a caracterização do consumidor não depende da existência de um contrato, bastando a utilização do produto ou serviço para que se possua legitimidade para ajuizar demanda por eventual falha cometida pelo fornecedor.
4.
Na hipótese, ainda que a fatura de energia elétrica tenha sido emitida no nome da falecida avó da autora, deverá a demandante ser equiparada à condição de consumidor, nos termos do artigo 17 da Lei nº 8.078/90. 5. Assim, a parte autora apresenta-se como destinatária final do serviço prestado pela concessionária.
Precedentes. 6. Provimento do recurso.
(TJ-RJ - AI: 00074058720208190000, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 11/03/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Quanto ao mérito, entendo que a sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, a parte recorrente
não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem:

No caso em análise, verifico que o imóvel da parte autora está localizado na região onde houve a interrupção no fornecimento de água, porém, tal fato, por si só, não é suficiente para presumir que o fornecimento no seu endereço não ocorreu, seja por meio regular ou alternativo disponibilizado no período (caminhão-pipa).

Para comprovar a interrupção no fornecimento de água no imóvel, a parte autora apresentou matérias jornalísticas e relatos de supostos atingidos em redes sociais, contudo, utilizadas de forma generalizada e replicadas em diversas outras demandas desta natureza. Porém, nada de concreto foi apresentado em relação ao próprio imóvel.

Não acostou, ainda, qualquer tipo de reclamação administrativa junto ao requerido, como por exemplo, por telefone, e-mail ou qualquer outro meio idôneo para tanto.

Diante de todos estes fatos, por ausência de prova específica quanto a falta de água no próprio imóvel, entendo que o pedido de reparação por danos morais não deve ser acolhido.

Por tais motivos, não há nos autos prova mínima a corroborar as alegadas interrupções de fornecimento de água na residência da recorrente,
tampouco qualquer lastro probatório que constate que a parte recorrente vivenciou situação que ensejasse a indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
APARECIDA RAMOS LOPES FLORENTINO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)